Tribunal: TJDFT
Processo: 0745415-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745415-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA estabelecido entre a 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora Juízo Suscitado, e o 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora Juízo Suscitante, no bojo da ação de cobrança de n° 0768547-94.2024.8.07.0016, esta proposta por GIOVANNA DE SABOIA BASTOS, em face do DISTRITO FEDERAL. Tal demanda foi distribuída, originalmente, ao MM. 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou da competência após observar que os autos possuem identidade de partes, e o pedido e a causa de pedir idênticos em relação ao processo de n°0768553-04.2024.8.07.0016, que tramitou perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 211058121 dos autos originários). Redistribuída a ação ao MM. Juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, este suscitou o presente conflito negativo de competência, defendendo que estes autos foram ajuizados no dia 06/08/2024, às 12 horas e 55 minutos. Ao passo que o outro processo distribuído (0768553-04.2024.8.07.0016) foi ajuizado no dia 06/08/2024, às 13 horas e 08 minutos. Desse modo, entende que e o juiz do 1o Juizado da Fazenda Pública é prevento para julgar ambos os processos (ID 212852043 dos autos originários). Nos termos da decisão proferida de ID 65566649, o Juízo Suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório. Informações foram prestadas pelo Juízo Suscitado (ID 67104638) É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos, verifica-se que o Juízo Suscitado, ao prestar informações (ID 67104638), se retratou ao reconhecer a sua competência para processar e julgar o feito originário, ocasionando a perda superveniente do objeto do recurso ao impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente. A conferir: “1. Em resposta à solicitação feita a este Juízo, a fim de instruir o conflito de competência acima mencionado, informo a Vossa Excelência que tratam os autos de ação proposta por Giovanna de Saboia Bastos tendo como objeto o pagamento de valores provenientes de exercícios findos. 2. Inicialmente, o feito foi distribuído a este Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou da competência em favor do 4o Juizado Fazendário, considerando a existência de outro feito com mesmas partes e causa de pedir idênticas, onde a parte autora pretende também o pagamento de verbas de exercícios anteriores. 3. No entanto, após o ajuizamento do presente conflito, verificou-se que a distribuição dos autos em referência ocorreu no dia 06/08/2024, às 12h55min, sendo que a ação no 0768553- 04.2024.8.07.0016 fora distribuída no dia 06/08/2024, às 13h08min. 4. Destarte, nota-se que a competência para analisar o mérito dos autos no 0768547- 94.2024.8.07.0016 é deste Juizado Fazendário. 5. São estas as informações a serem prestadas em relação ao processo no 0700984- 77.2024.8.07.0018.” Desse modo, se demonstra acertada a retratação do juízo suscitado, uma vez que o 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora Juízo Suscitado, é prevento para julgar ambos os processos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por candidata eliminada de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IADES, em que busca revisão da desclassificação na fase da Avaliação Biopsicossocial, em razão de não ter sido reconhecida sua condição como pessoa com deficiência (PCD). 2. A decisão do Juízo suscitado, de oferecimento de retratação quando da prestação de informações, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente. 3. Conflito de Competência prejudicado. (Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência, no qual, ao prestar informações, o Juízo Suscitado - Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília - se retratou do declínio de competência para o Juízo Suscitante - Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará -, reconhecendo aquele sua competência para julgar a ação de alimentos ajuizada por menor alimentanda. 2. Diante da retratação do Juízo Suscitado, deve ser declarada a perda do objeto do conflito negativo de competência, o qual se mostra, por conseguinte, prejudicado. 3. Com efeito, o setor onde está domiciliada a Autora - menor alimentanda - pertence à Região Administrativa do SIA, sendo competente, portanto, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. Acrescente-se que, em ação de alimentos, é competente o foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC. 4. Conflito Negativo de Competência declarado prejudicado em razão da posterior perda do objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para julgar a ação de alimentos. (Acórdão 1423576, 07006307720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Posto isso, DECLARO PREJUDICADO o Conflito Negativo de Competência, diante da retratação do Juízo Suscitado (1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal), o qual tem competência para processar e julgar a ação de n° 0768547-94.2024.8.07.0016. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2024 12:47:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora